Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. BUSCA PESSOAL. BUSCA DOMICILIAR. REGULARIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Preliminarmente, a Defesa requer: a) a nulidade das provas decorrentes do procedimento de busca pessoal e domiciliar, diante da alegada ausência de motivação para que os policiais abordassem o acusado ou entrassem em sua residência, b) a análise da alegada quebra da cadeia de custódia. 2.1. No mérito, a controvérsia submetida a esta Corte consiste em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; b) revisar a dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi devidamente fundamentada na existência de fundada suspeita de que o réu estava na posse de substâncias entorpecentes, tendo em vista o recebimento de denúncias anônimas por policiais militares que estavam em patrulhamento, no sentido de que o réu estava traficando drogas, indicando-se o veículo onde estava, bem como a sua exata localização.
4. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, eis que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI, da CF), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme se revela o caso dos autos.Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelarem a presença de fundadas razões para a realização da diligência, dispensa-se a prévia autorização do morador ou a expedição de mandado judicial autorizando a busca domiciliar. 4.1 No presente caso, havia motivos idôneos para que os policiais se dirigissem ao imóvel vinculado ao acusado, pois apesar de já ter sido apreendidas drogas em seu veículo, os policiais prosseguiram as diligências para a apreensão de mais porções de entorpecentes, tendo o réu franqueado livremente a entrada aos policiais.
5. Não basta a alegação de que não houve o cumprimento da cadeia de custódia probatória prescrita em lei para anular a prova, mas é necessário que a parte comprove a efetiva adulteração da prova e sua imprestabilidade ao fim a que se destina, porquanto não há nulidade a ser declarada sem a comprovação de qualquer elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas.
6. Não há que se cogitar a absolvição do acusado por insuficiência de provas. O acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática de tráfico de drogas, notadamente porque as provas judicializadas demonstraram que o réu trazia consigo e mantinha em depósito considerável quantidade de substâncias entorpecentes, tais como maconha, cocaína, crack, MDA e haxixe, para os fins de difusão ilícita.
7. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, quando foi apreendida uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, em sua residência.
8. É possível a avaliação desfavorável dos antecedentes, quando a condenação utilizada pelo sentenciante se refere a fato anterior ao dos autos, porém com trânsito em julgado posterior.
9. Mostra-se adequada a avaliação da quantidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei no 11.343/06), quando houve a apreensão com o réu de considerável quantidade de drogais, tais como maconha, cocaína, haxixe, MDA e crack, substâncias entorpecentes de alto valor viciante e destrutivo.
10. Inviável a concessão da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando o réu é portador de maus antecedentes, em razão de condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares de nulidade rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e desprovido.